Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006022-32.2018.8.11.0006
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A)

. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA

PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (ARGUINTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS NÚMEROS 8.551/2006 E 8.655/2007 – ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE LEGISLAREM SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE – SUPLEMENTAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 24, V E VIII DA CR) COM INCIDÊNCIA PROSPECTADA AO ÂMBITO REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCISOS I E II DO § 1° DO ART. 3° DA LEI No. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ARTS. 8° E 9°, INCISOS II E III DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No. 13.146/2015; ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – ART. 9°, ITENS 1 E 2 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDENTE EXCLUSIVO À PESSOAS IDOSAS – OFENSA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Cinge-se a controvérsia jurídica em verificar se as obrigações descritas nas Leis Estaduais no. 8.551/2006 e 8.655/2007 invadem a competência dos municípios de legislarem sobre assuntos de interesse local, conforme constitucionalmente previsto no inciso I do artigo 30.

A matéria legislada nos referidos diplomas não desborda ou avança sobre assuntos de interesse local de competência do Município, isso porque as disposições visam a assistência e atendimento com conforto e segurança aos consumidores idosos, deficientes físicos e gestantes que utilizam agências bancárias, suplementando matéria relativa a direito do consumidor (art. 24, V e VIII da CR) com incidência prospectada ao âmbito regional do Estado de Mato Grosso.

Seus comandos contemplam a determinação constitucional de que
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(art. 230 da Constituição da República), indo as disposições suplementares das leis estaduais ao encontro do que apregoam os incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe à
“família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”
, com a garantia de prioridade compreendendo
“atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população”
, bem como
“preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas”
.

Também contemplam o atendimento prioritário à pessoa portadora de deficiência física, suplementando o tratamento consumerista que deve a ela ser dispensado com prioridade nos termos dos arts. 8° e 9°, II, III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), e igualmente atendendo à determinação de acessibilidade disposta no art. 9°, itens 1 e 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, recepcionada no ordenamento pátrio pelo Decreto n°. 6.949/2009 com
status
de norma constitucional, conforme o procedimento do § 3o do art. 5o da Constituição, o que inclusive é competência material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na forma do art. 23, II da CR (“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
).

A leis questionadas não estão maculadas por inconstitucionalidade por terem sido editadas pelo Estado de Mato Grosso, o qual pode suplementar o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispondo sobre matéria relativa a direito do consumidor idoso ou deficiente (art. 23, II e art. 24, V e VIII da CR).

Em relação à apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que
“o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto”
e que
“a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”
, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição.

Incidente julgado parcialmente procedente para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão
“exclusivo”
constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

ÓRGÃO ESPECIAL

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1006022-32.2018.8.11.0006 (PJE)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível no. 1006022-32.2018.8.11.0006, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, visando reformar a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de mesma numeração única, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos da exordial, cujo dispositivo restou assim redigido:

“a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d) disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

36. FIXO a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

37. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais”
(sic).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício submete a este Órgão Especial o presente Incidente de Inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 8.551/2006 e 8.655/2007, com fulcro no art. 165 do RITJMT, art. 948 do CPC e Súmula Vinculante no. 10, assentando tal questão, por unanimidade, com a seguinte ementa no acórdão Id. 138935157:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - MEDIDAS RELATIVAS A ATENDIMENTO BANCÁRIO PARA ATENDER PRIORIDADES - ACESSO POR DEFICIENTES E IDOSOS – DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PERANTE O ÓRGÃO ESPECIAL.

1 . Não procede a alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista a demonstração da falha na entrega da prestação de serviços por meio do Auto de Constatação lavrado por Fiscal de Defesa do Consumidor, o qual goza de presunção de legalidade e veracidade.

2. O sustentáculo crucial das razões recursais se pauta na inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.551/2006 e 8.655/2007.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em caso muito semelhante, instaurou incidente de inconstitucionalidade, em recurso sobre sua jurisdição, e incidenter tantum, reconheceu a inconstitucionalidade de Leis do Estado do Rio de Janeiro que versavam sobre funcionamento interno de agência bancárias, ao argumento de a matéria ser da competência dos municípios.

4. Extrai-se que para a análise do presente apelo, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da constitucionalidade das leis que motivaram o pedido, e calçaram as imposições exaradas em sentença, fazendo-se necessário que a
questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Órgão Especial, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.
”

No parecer de Id. 168843658, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, aduz que
“as leis postas à apreciação deste Órgão Especial integram o rol de matéria de competência concorrente, porquanto não são matérias substancialmente de interesse local dos Municípios, por traduzirem busca ao atendimento com conforto e segurança aos consumidores idosos, deficientes físicos e gestantes que utilizam agências bancárias”
e manifesta pela “
pela parcial procedência da presente arguição para que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 3o e seu parágrafo único da Lei Estadual no 8.551/2006, por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Consoante relatado, trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível no. 1006022-32.2018.8.11.0006, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, visando reformar a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública de mesma numeração única, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício submete a este Órgão Especial o presente Incidente de Inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 8.551/2006 e 8.655/2007, com fulcro no art. 165 do RITJMT, art. 948 do CPC e Súmula Vinculante no. 10.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame da questão constitucional posta em julgamento, pertinente rememorar os acontecimentos processuais a fim de melhor compreender o caso.

Examinando os autos, observa-se que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública com pedido de concessão liminar de tutela de urgência em desfavor do Itaú Unibanco S/A, sob a alegação de que a instituição financeira estava violando preceitos do Código de Defesa do Consumidor, bem como descumprindo a Lei Municipal de Cáceres no. 1.941/2005, a Lei Estadual no. 8.655/2007, a Lei Estadual no. 8.551/2006 e o Decreto Federal no. 5.296/2004, objetivando, com isso, que seja determinado o integral cumprimento das normas indicadas.

Foi concedida a liminar vindicada nos seguintes termos:

“(...)

Para a concessão liminar de tutela de urgência, nos termos do artigo 84, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), cuja redação repete o artigo 497 do Código de Processo Civil c/c os artigos 300 e 301 do CPC, faz-se necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos acostados aos autos, sobretudo o inquérito civil (ID n. 16020913) e os autos de constatação n.2018.20.0158 (ID. 16021193), demonstram a inobservância de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, o Decreto Federal no 2.181 de 20.3.1997, Lei Estadual no 8.655, Decreto Federal no 1 de 14 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídica e Institucional 2.181 de 20.3.1997, Decreto Federal no 5.296 de 2.12.2004, Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006.

Ademais, os autos de constatação foram atestados por Fiscal de Defesa do Consumidor lotado na Superintendência Estadual do PROCON, portanto, dotados de presunção de veracidade, que comprovam o desrespeito às legislações federais, estaduais e municipais.

Tais elementos de prova demonstram, ainda, o flagrante desrespeito ao consumidor, em afronta à Constituição da República, que estabelece sua defesa como um dos princípios gerais da atividade econômica (artigo 170, inciso V).

Dispõe a Lei Municipal no 1.941/2005:

Art. 1o, § 2o: Para efeito do controle de tempo de atendimento aos estabelecimentos bancários fornecerão bilhetes ou senhas, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas. A Lei Estadual 8655/2007:

Art. 1o - a instalar assentos para idosos, deficientes físicos e gestantes que estiverem nas filas a eles destinadas.

O Decreto Federal no 5.296/2004 assim disciplina:

Art. 6o O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5o. § 1o O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: [...]

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o;

Ainda, o artigo 3o da lei Estadual n. 8.551/2006 prevê o seguinte:

Art. 3o O atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto.

Parágrafo único A identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas.

A prima facie, extrai-se inconteste a inexistência de tratamento preferencial a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e portadores de necessidades especiais, dentre outras irregularidades.

Destarte, verifica-se a flagrante afronta à Lei Federal no 10.048/2000, que dispõe, in verbis:

Art. 1o. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Art. 2o. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados, que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1o.

Parágrafo Único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1o.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), em seu artigo 3o, inciso I, dispõe igualmente acerca do tratamento preferencial imediato e individualizado que deve ser prestado aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade.

Por derradeiro, ainda, a inobservância da Lei Estadual no 8.551/2006, que obriga os estabelecimentos bancários a disponibilizar, em suas agências, um caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, o que, ao que consta dos autos, inexiste na agência bancária do Banco Itaú localizada neste município.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela inibitória específica, as ilegalidades demonstradas nos autos se repetirão, permanecendo os usuários da instituição financeira ora requerida, em especial os idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e lactantes, usurpados de seu direito a tratamento preferencial e diferenciado.

Destarte, ante os relevantes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o justificável perigo de dano, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Forte nas razões acima expostas, este juízo CONCEDE a liminar vindicada pelo Ministério Público e DETERMINA à instituição financeira requerida que proceda às seguintes providências quanto ao atendimento de seus usuários, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) disponibilize, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

b) mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

c) disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

d) disponibilize ao menos 01(um) funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.”

Citado, o requerido Itaú Unibanco S/A apresentou contestação na peça Id. 54828995, alegando, em síntese, falta de interesse de agir do autor, ao afirmar que cumpre o disposto nas leis indicadas como violadas, bem como que parte dos pedidos da inicial se fundamenta
“em Lei Estadual inconstitucional, sob inúmeros aspectos”
.

Sobre a alegação de inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 8.551/2006 e no. 8.655/2007, que é o ponto que aqui interessa, a instituição financeira defende que, por existir legislação federal que disciplina exaustivamente a obrigação de garantir tratamento adequado às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas, não há espaço para o Estado imiscuir-se, estabelecendo normas que extravasam aquilo que já é regulamentado de forma suficiente pelas Leis no. 10.048/2000, 10.098/200, 10.741/2003 e 13.146/2015, sobretudo impondo medidas desarrazoadas.

Por essa razão, entende pela necessidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade de Leis Estaduais que impõem, de forma isolada, a disponibilização de funcionário exclusivo para atendimento dos idosos e a instalação de assentos.

Sucessivamente, o requerido na ação civil pública alega a incompetência do Estado para legislar sobre atividade bancária, ocorrendo ofensa aos artigos 30 e 25, §1o, da Constituição Federal, conforme já pronunciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AI em Recurso em Mandado de Segurança no. 28.910-RJ, e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no. 610.221/SC, que declarou ser de
interesse local as questões afetas ao atendimento em agências bancárias, de competência legislativa exclusiva dos municípios, portanto
.

Além disso, Itaú Unibanco S/A também discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no. 8.551/2006, em razão da alegada violação ao princípio da razoabilidade,
“seja porque a exigência de funcionário exclusivo para atendimento dos idosos é medida desnecessária, seja porque foi instituída sem que, sequer, fosse realizado um estudo de viabilidade e necessidade”
(sic).

Ao final, postula, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir para a propositura da demanda e, no mérito, a improcedência da ação.

Na peça Id. 54830556, o Ministério Público apresentou impugnação à contestação, ocasião em que pontuou pela inexistência de vício de constitucionalidade nas normas apontadas, ressalvando ser necessária a submissão do caso ao Órgão Especial em caso de entendimento contrário, a fim de evitar a nulidade de acórdão por descumprimento da cláusula de reserva de plenário.

Foi então proferida a sentença de mérito de Id. 54830565, oportunidade em que o Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos descritos na ação civil pública, para condenar o Itaú Unibanco S/A a:

“a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d) disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.”

Na sequência, o Itaú Unibanco S/A opôs embargos de declaração em face da sentença, alegando omissões em relação às evidências que demonstram o integral cumprimento das obrigações determinadas, bem como em relação às teses de inconstitucionalidade das Leis Estaduais n°. 8.551/2006 e 8.655/2007, e obscuridade em relação à forma de incidência da multa fixada para as obrigações de fazer.

Após o Ministério Público se manifestar pelo desprovimento dos aclaratórios, foi proferida a sentença integrativa de Id. 54830571, não acolhendo os embargos de declaração.

Empós, o Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de apelação, repisando os argumentos apresentados em sede de contestação.

A Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão juntado no Id. 138935157, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e submeteu ao Órgão Especial o incidente de inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 8.551/2006 e no. 8.655/2007, nos termos da ementa que segue transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - MEDIDAS RELATIVAS A ATENDIMENTO BANCÁRIO PARA ATENDER PRIORIDADES - ACESSO POR DEFICIENTES E IDOSOS – DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PERANTE AO ÓRGÃO ESPECIAL.

1 . Não procede a alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista a demonstração da falha na entrega da prestação de serviços por meio do Auto de Constatação lavrado por Fiscal de Defesa do Consumidor, o qual goza de presunção de legalidade e veracidade.

2. O sustentáculo crucial das razões recursais se pautam na inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 8.551/2006 e 8.655/2007.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em caso muito semelhante, instaurou incidente de inconstitucionalidade, em recurso sobre sua jurisdição, e incidenter tantum, reconheceu a inconstitucionalidade de Leis do Estado do Rio de Janeiro que versavam sobre funcionamento interno do de agência bancárias, ao argumento de a matéria seria da competência dos municípios.

4. Extrai-se que para a análise do presente apelo, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da constitucionalidade das leis que motivaram o pedido, e calçaram as imposições exaradas em sentença, fazendo-se necessário que a
questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Órgão Especial, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.
”

Pois bem.

Conforme acima descrito, trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Recurso de Apelação no. 1006022-32.2018.8.11.0006, interposto pelo Itaú Unibanco S/A, visando a reformar sentença prolatada nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial.

Nesta senda, premente anotar que no âmbito do controle difuso a questão constitucional tem caráter prejudicial, não sendo o objeto da lide, contido nos pedidos, mas, sim, o pressuposto lógico e necessário para solução do problema principal.

Quanto ao tema, assim leciona o Professor José Miguel Garcia Medina:

"De acordo com o art. 97 da Constituição Federal, “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”

Essa regra constitucional é “afirmação do princípio da presunção de validade dos atos normativos, presunção que somente pode ser desfeita nas condições ali previstas” (STJ, EREsp 547.653/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 15.12.2010).

Os artigos 948 a 950 do CPC/2015 dispõem sobre o procedimento a ser observado, a fim de que se concretize o comando previsto no art. 97 da Constituição.

O incidente de arguição de inconstitucionalidade tem lugar quando se alegar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (evidentemente, não tem lugar o incidente, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade; a respeito dos controles difuso e concentrado de constitucionalidade, cf. o que escrevemos em Constituição Federal comentada cit., comentário ao art. 102 da CF).

O art. 948 do CPC/2015 destaca, expressamente, que a arguição é admissível em controle difuso (o art. 480 do CPC/1973 não continha referência expressa, nesse sentido).

(...)

"De acordo com o art. 97 da CF, “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

A respeito, o STF editou a Súmula Vinculante 10 , segundo a qual “viola a cláusula de reserva de plenário ( CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Os fundamentos da orientação consolidada na referida Súmula são os seguintes, em síntese: “A estrita observância, pelos Tribunais em geral, do postulado da reserva de plenário, inscrito no art. 97 da Constituição, atua como pressuposto de validade e de eficácia jurídicas da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público.

Doutrina. Jurisprudência.

– A inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente pode ser declarada, quer em sede de fiscalização abstrata (método concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso), pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Precedentes.

– Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal, em consequência, dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no art. 97 da Constituição da Republica. Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão meramente fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno” (STF, AgRg no AgIn 615.686/RS, j. 18.09.2007, rel. Min. Celso de Mello). "
(MEDINA, José. Capítulo IV. Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1279971834. Acesso em: 22 de Agosto de 2023)

No âmbito legal, o regramento da matéria fica por conta dos artigos 948, 949 e 950 do Código de Processo Civil.

O artigo 948 do CPC impõe que o exercício do controle incidental de inconstitucionalidade somente pode ter com objeto lei ou ato normativo do poder público.

Com escoro nos entendimentos doutrinários supracitados, é possível afirmar que o controle difuso de constitucionalidade demanda a existência de um processo principal, de modo que a questão constitucional debatida se reveste de natureza prejudicial ao julgamento do mérito; vale o destaque: a apreciação da controvérsia constitucional suscitada é necessária ao deslinde da demanda principal.

No caso objeto de análise, verifica-se que a inicial ministerial pretende o integral cumprimento de indicadas normativas, entre elas as Leis Estaduais n°. 8.655/2007 e n°. 8.551/2006, contra as quais foi arguida a inconstitucionalidade em sede de contestação pela instituição financeira, que renovou a tese no recurso de apelação, interposto com o objetivo de reformar a sentença que a condenou ao cumprimento de obrigações previstas nas citadas leis estaduais.

De outra feita, consoante se infere do acórdão que admitiu o presente incidente, está em apreciação a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no. 8.551/2006 e no. 8.655/2007, que assim disciplinam:

“
LEI No 8.551, DE 04 DE SETEMBRO DE 200
6 - D.O. 04.09.06.

Autor: Deputada Verinha Araújo

Obriga aos estabelecimentos bancários disponibilizar em suas agências caixas eletrônicos preferenciais e adequados ao atendimento do idoso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1o Ficam obrigados, os estabelecimentos bancários, a disponibilizar em suas agências um caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Os caixas eletrônicos preferenciais deverão apresentar, no mínimo, a título de adequação, letras e números maiores, tempo maior para digitação de dados e realização de operações, melhor iluminação e proteção devida que melhor resguarde a privacidade do cliente idoso.

Art. 3o O atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto.

Parágrafo único. A identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas. (VETADO).

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 04 de setembro de 2006.

as) BLAIRO BORGES MAGGI Governador do Estado

LEI No 8.655, DE 29 DE MAIO DE 2007
- D.O. 29.05.07.

Autor: Deputado Dilceu Dal Bosco

Determina aos estabelecimentos bancários situados no Estado de Mato Grosso instalarem assentos para idosos, deficientes físicos e gestantes que estiverem nas filas a eles destinadas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1o Ficam os estabelecimentos bancários situados no Estado de Mato Grosso obrigados a instalar assentos para idosos, deficientes físicos e gestantes que estiverem nas filas a eles destinadas.

Parágrafo único. A quantidade de assentos será determinada pelas instituições bancárias, levando-se em conta o fluxo diário nas filas especiais.

Art. 2o Os estabelecimentos bancário que não cumprirem a presente lei ficarão sujeitos à multa diária equivalente a 100 UPFs.

Art. 3o Os estabelecimentos citados terão prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta lei, para se adequarem às suas disposições.

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de maio de 2007.

as) BLAIRO BORGES MAGGI Governador do Estado”

Consoante se infere das razões e do teor do julgado que submete a análise da questão constitucional a este Órgão Especial, cinge-se a controvérsia jurídica em verificar se as obrigações descritas nas Leis Estaduais no. 8.551/2006 e 8.655/2007 invadem a competência dos municípios de legislarem sobre assuntos de interesse local, conforme constitucionalmente previsto no inciso I do artigo 30.

Neste contexto, salutar o ensinamento do Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no. 3921, segundo o qual:

“Nos casos em que
a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria
. 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior”.

Neste sentido, a Constituição da República preleciona que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre as
relações de consumo no contexto bancário
, conforme art. 24, incisos V (produção e consumo) e VIII (responsabilidade por dano ao consumidor), cabendo ao Estados e ao Distrito Federal suplementar a normas gerais estatuídas pela União (art. 24, § 2°), não podendo, entretanto, avançarem sobre matérias legislativas afetas aos Municípios, sobre assuntos de interesse local (art. 30, I).

Neste tear, analisando o teor das Leis questionadas acima transcritas, infiro que substancialmente a matéria legislada nos referidos diplomas não desborda ou avança sobre assuntos de interesse local de competência do Município, isso porque as disposições visam a assistência e atendimento com conforto e segurança aos consumidores idosos, deficientes físicos e gestantes que utilizam agências bancárias, suplementando matéria relativa a direito do consumidor (art. 24, V e VIII da CR) com incidência prospectada ao âmbito regional do Estado de Mato Grosso.

Outrossim,
reforçando a constitucionalidade das leis estaduais questionadas, constata-se que seus comandos contemplam a determinação constitucional de
que
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(art. 230 da Constituição da República), indo as disposições suplementares das leis estaduais ao encontro do que apregoam os incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei no. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe à
“família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”
, com a garantia de prioridade compreendendo
“atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população”
, bem como
“preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas”
.

Na mesma toada, infere-se que as Leis questionadas também contemplam o atendimento prioritário à pessoa portadora de deficiência física, suplementando o tratamento consumerista que deve a ela ser dispensado com prioridade nos termos dos arts. 8° e 9°, II, III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), atendendo a determinação de acessibilidade disposta no art. 9°, itens 1 e 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, recepcionada no ordenamento pátrio pelo Decreto n°. 6.949/2009 com
status
de norma constitucional, conforme o procedimento do § 3o do art. 5o da Constituição, o que inclusive é
competência material comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na forma do art. 23, II da CR (“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
).

Em casos parecidos, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a norma estadual pode dispor de modo suplementar acerca de proteção ao consumidor, especialmente em se tratando de pessoas idosas, vulneráveis ou de alguma forma portadoras de necessidades especiais. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONSTITUCIONAL. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTRA A CONSTITUIÇÃO
: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1195359 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019)

“Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 3.
Lei estadual n. 12.971/98. Segurança das relações de consumo. Agências bancárias. Matéria legislativa de competência concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(AI 761031 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do
legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social
.
2. Ação direta julgada improcedente.”
(STF - ADI: 6727 PR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/05/2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5o, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. 2.
Nos termos do art. 24, inc. V e § 2o, da Constituição da República, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa do consumidor.
3.
A Lei n. 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instrumentalizador do consumidor com meios necessários para sua defesa, além de densificar o direito à informação, prefacialmente posto no inc. XIV do art. 5o da Constituição da República e seguido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, inc. IV, 6o, inc. III, e 55, § 4o, da Lei n. 8.078/1990).
4.
Mais se revela pertinente a norma de proteção do consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit de informação daquele que, transitória ou permanentemente debilitado, esteja em estado de especial vulnerabilidade em face do fornecedor do serviço.
5. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.512, de minha relatoria, DJe de 17.6.2019)

Assim, infere-se que a leis questionadas não estão maculadas por inconstitucionalidade por terem sido editadas pelo Estado de Mato Grosso, o qual pode suplementar o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e a
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência),
dispondo sobre
matéria relativa a direito do consumidor idoso ou deficiente (art. 23, II e art. 24, V e VIII da CR).

De outra feita, em relação à
apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que
“o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto”
e que
“a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional
exclusivo
para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”
, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que
um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição
.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente arguição para reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023